Tribunal: TJPA
Processo: 0002430-10.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002430-10.2016.8.14.0062

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DE FATIMA ALMEIDA DAVID COLTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0002430-10.2016.8.14.0062

JUÍZO DE ORIGEM: Vara Única de Tucumã/PA

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA

APELADO: MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DAVID COLTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRDR Nº 4/TJPA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OBSERVÂNCIA DAS ETAPAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010/ANEEL. INVALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente a suposto consumo não registrado e determinou a restituição de valores pagos indevidamente, sob alegação de nulidade por julgamento ultra petita e validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) como prova da irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao determinar a restituição de valores; (ii) estabelecer se o TOI, desacompanhado de outros atos procedimentais, é prova suficiente para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é ultra petita quando se limita a conceder a restituição expressamente pleiteada na inicial, em consonância com o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

4.

A validade da cobrança por consumo não registrado depende da observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010/ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa, conforme teses firmadas no IRDR nº 4/TJPA.

5.

O TOI, por si só, não comprova a ocorrência de CNR quando ausentes prova de participação do consumidor na inspeção, perícia técnica quando solicitada, relatório de avaliação técnica com prévia comunicação e análise do histórico de consumo.

6.

Ausente prova de cumprimento regular das etapas procedimentais pela concessionária, a cobrança é inválida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há julgamento ultra petita quando a condenação se limita ao pedido inicial. 2. A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica exige prévio procedimento administrativo regular, com observância das garantias do contraditório e ampla defesa, nos termos da Resolução nº 414/2010/ANEEL e das teses fixadas no IRDR nº 4/TJPA. 3. O TOI isoladamente não constitui prova suficiente da irregularidade quando desacompanhado dos demais atos procedimentais exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 492, 932, IV, “c”, e 1.011, I; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução nº 414/2010/ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA em face da sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela (Proc. nº 0002430-10.2016.814.0062, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DAVID COLTRO.

O Juízo “a quo” proferiu sentença com o seguinte comando final:

“III- DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DAVID COLTRO em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA, a fim de confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 72/73, tornando-a definitiva, bem como declarar a inexistência da dívida cobrada referente à fatura 08/2015, com vencimento em 22/01/2016, no valor de R$ 23.170,87 (vinte e três mil, cento e

indevidamente referentes às faturas de: 03/2016, no valor de R$ 261,65 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) às fls. 96; 04/2016, no valor de R$ 510,03 (quinhentos e dez reais e três centavos) às fls. 98; 05/2016, no valor de R$ 99,46 (noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) às fls. 98; 07/2016, no valor de R$ 1.055,56 (um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) às fls. 101; 08/2016, no valor de R$ 1.063,14 (um mil e sessenta e três reais e catorze centavos) às fls.102; 09/2016, no valor de R$ 81,46 (oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) às fls.104; 01/2017, no valor de R$ 86,87 (oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos) às fls. 108; 02/2017, no valor de R$ 335,36 (trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) às fls. 109; 04/2017, no valor de R$ 342,68 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 3.836,21 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) que deverá ser feito em parcela única e ao pagamento da multa (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre a restituição do indébito incidirá correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Pelo princípio da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e com 10% do valor da condenação ao advogado da parte contrária, em consonância com o disposto no art. 86, do CPC.”

Inconformada, a Requerida interpôs o presente apelo, alegando, em resumo, que a sentença recorrida incorreu em julgamento ultra petita, já que condenou a ora apelante à restituição de montantes que não foram requeridos na exordial.

Assevera que houve inequívoca ocorrência de consumo não registrado no presente caso, tendo sido respeitado todos os parâmetros legais acerca da apuração da irregularidade.

Narra que o TOI possui força probatória suficiente, de modo que as declarações nele contidas apenas poderiam ser afastadas por meio de provas robustas em sentido contrário.

Requer, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões de Id. 16251276.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2.
2
RAZÕES RECURSAIS:

A apelante, CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA, insurge-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DAVID COLTRO, alegando, em síntese, ocorrência de julgamento
ultra petita
e validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado no caso, sustentando que este possui força probatória suficiente para comprovar a existência de consumo não registrado.

Passo a analisar os questionamentos apontados.

3.

DO JULGAMENTO ULTRA PETITA

A nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
somente se configura quando o magistrado concede prestação jurisdicional em extensão superior àquela postulada na inicial, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Examinando a exordial, verifica-se que a parte autora pleiteou, além da declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença, ao condenar à devolução, limitou-se a atender ao pedido constante da inicial, não havendo extrapolação do pedido.

Assim, não procede a alegação de julgamento ultra petita.

4. DO MÉRITO – DA INVALIDADE DO TOI

O cerne da controvérsia reside na validade do TOI como prova suficiente da suposta fraude ou irregularidade na medição de consumo de energia elétrica.

Insurgindo-se por meio de apelação, o Recorrente defende a legalidade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR).

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Explico.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem exposto Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da
demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR)
decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Portanto, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo esse raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada pela Apelante a título de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia da Apelada, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, percebo que nenhum dos atos acima foram provados pela Recorrente.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a CNR de energia elétrica em que a concessionária deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados à Apelada os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando as teses firmadas no IRDR n° 4, mantenho a sentença, impedindo, desse modo, a cobrança dos valores ora discutidos pela Equatorial S/A.

5. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos com fulcro nas teses do IRDR n° 4 deste E. Tribunal e nos artigos 1.011, inc. I c/c art. 932, IV, alínea "c" do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026